Tribunal: STF
Processo: Rcl 46634
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    A parte reclamante pretende, por intermédio da presente reclamação, desconstituir o ato decisório que, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no processo nº 0003303-06.2012.5.03.0030, ora em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, deu provimento a recurso ordinário.
    Aduz a autora que o acórdão reclamado não observou o precedente do Supremo fixado no julgamento da ação direta de constitucionalidade nº 48, em que declarada a constitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 11.442/2007, o qual autoriza a terceirização da atividade fim de transportadoras. Afirma inviável afastar o precedente com base na teoria da subordinação estrutural, o que redundaria na declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo sem observância da regra de reserva de plenário.
    Pede, cautelarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o pronunciamento de mérito no âmbito desta reclamação.
    Essa reclamação é manifestamente inadmissível.
    O Presidente do Tribunal Superior do Trabalho denegou seguimento ao agravo de instrumento interposto em face da decisão denegatória do recurso de revista proferida pela Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, decisão que, conforme consulta à página oficial na internet do Tribunal Superior do Trabalho, transitou em julgado aos 27/10/2016, antes do ajuizamento desta ação reclamatória, protocolada neste STF aos 31/03/2021.
    Essa circunstância atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 
    Esse dispositivo processual, na verdade, apenas positivou entendimento há muito consagrado na jurisprudência desta Corte e que se encontra materializado na Súmula nº 734, cujo enunciado encontra-se assim redigido:
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”
    Observo, por fim, que adentrar no exame da regularidade da certificação do trânsito em julgado promovida pelo tribunal reclamado desbordaria, em muito, do campo de cognição da ação reclamatória, subvertendo-a, de ação constitucional de fundamentação vinculada voltada a salvaguardar a autoridade das decisões do STF e a preservar sua competência, em simples instrumento recursal destinado a provocar a reanálise, por parte desta Corte Constitucional, de matérias de índole processual que refogem aos limites de sua competência. 
    Ante o exposto, não conheço desta reclamação.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator